Tribunal: TJDFT
Processo: 0709657-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0709657-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Reporto-me à manifestação da 2a Procuradoria de Justiça Cível (ID 58535885), em que observada a necessidade de intimação do órgão ministerial de primeiro grau, parte agravada. Proceda-se à intimação da 2a Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde (2a PROSUS), para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, à 2a Procuradoria de Justiça Cível na condição de custos legis. Brasília/DF, 02 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator